Tribunal: TJDFT
Processo: 0703162-94.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703162-94.2022.8.07.0009 RECORRENTE: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: RUDSON EDUARDO SOARES DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I – APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS EM DESFAVOR DA CONSTRUTORA E DO PROMITENTE/COMPRADOR. AÇÃO DE COBRANÇA DA CONSTRUTORA EM DESFAVOOR DO PROMITENTE/COMPRADOR. RECONVENÇÃO. LUCROS CESSANTES. JULGAMENTO CONJUNTO. II – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA PARA FIGURAR NA AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. III – MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. III.1. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. III.2. LUCROS CESSANTES. REPARAÇÃO NECESSÁRIA EM RELAÇÃO AOS FRUTOS CIVIS DO IMÓVEL PELO PERÍODO EM QUE O BEM ESTEVE INDEVIDAMENTE NA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA PARTE CONSTRUTORA. APURAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. PONDERAÇÃO COM O VALOR DO ALUGUEL CONSTANTE DE INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO POSTERIORMENTE. RAZOABILIDADE DO ARBITRAMENTO. IV - RECURSO INTERPOSTO PELA CONSTRUTORA NA AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA CONSTRUTORA NA RECONVENÇÃO À AÇÃO DE COBRANÇA CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Não se conhece de insurgência deduzida ao intento de obter, em segunda instância, provimento já concedido ao apelante, pelo magistrado, em primeira instância. Ausência manifesta de interesse recursal. Hipótese em que imprescindível firmar juízo negativo de admissibilidade para esse específico capítulo do recurso de apelação. 2. A legitimidade das partes consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação sumária de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. Caso em que se discute a responsabilidade pelos débitos condominiais antes da entrega das chaves ao promitente comprador justificando a manutenção da construtora no polo passivo da ação de cobrança, haja vista sua pertinência subjetiva de integrar à lide. Preliminar rejeitada. 3. O promitente/comprador se torna responsável pelo pagamento das despesas condominiais desde a data em que a ele feita a efetiva entrega das chaves pela promitente/vendedora, momento esse em que passa a ter reais condições de exercer posse sobre o imóvel objeto de promessa de compra e venda. Precedente do col. Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausente documento que comprove o momento de efetiva entrega das chaves e que evidencie a data de real constituição das condições necessárias ao início da posse sobre o imóvel negociado, é de ser considerada como de inequívoca disponibilização das chaves a data em que o promitente/comprador reconhece ter sido notificado para recebê-las. Esse o termo final de responsabilização da empresa construtora e promitente/vendedor pelo pagamento das despesas condominiais. 5. Necessária a reparação dos lucros cessantes pelo que deixou de receber o réu/reconvinte em relação aos frutos civis do imóvel pelo período em que o bem esteve indevidamente na esfera de disponibilidade da construtora autora. 6. Razoável o arbitramento dos lucros cessantes que considera o valor do aluguel do imóvel constante no instrumento contratual de locação, ponderando ser o período de atraso anterior à vigência do referido contrato. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido (Apelação n. 0716892-12.2021.8.07.0009). Honorários majorados. Recurso do processo conexo conhecido e desprovido (Apelação n. 0703162-94.2022.8.07.0009). Honorários majorados na reconvenção. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 374 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, mantendo-se omisso em relação às questões necessárias ao deslinde da controvérsia; b) artigo 944 do Código Civil, insurgindo-se contra o montante fixado à título de lucros cessantes, tendo em vista que não se observou o princípio da causalidade, a razoabilidade e a extensão do dano. Aduz que a quantia da indenização deve ser auferida pelo menor valor possível. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 374 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 944 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Necessária a reparação dos lucros cessantes pelo que deixou de receber o réu/reconvinte em relação aos frutos civis do imóvel pelo período em que o bem esteve indevidamente na esfera de disponibilidade da construtora autora. (...) Razoável o arbitramento dos lucros cessantes que considera o valor do aluguel do imóvel constante no instrumento contratual de locação, ponderando ser o período de atraso anterior à vigência do referido contrato” (ementa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. Defiro a expedição de certidão de objeto e pé, conforme requerido pelo recorrente no ID 68688939. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003